Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-41.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004600-41.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.321.965/0001-59 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (RECORRENTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.

PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. ANTECIPAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DO DACTE. RECLAMADA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O que se verifica do processo é que a recorrida não faz jus à aludida indenização, tendo em vista a comprovação do pagamento do vale-pedágio.

2. A recorrente logrou êxito em comprovar o pagamento a título de vale-pedágio, nos termos do art. 373, II do CPC, não havendo que se falar em ressarcimento, tampouco aplicação de multa.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte Reclamada ao pagamento da multa prevista no 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, em razão do não pagamento antecipado do vale-pedágio.

Inconformada, a Reclamada busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em sede preliminar, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não contratou a reclamante para a realização do frete, razão pela qual defende a ausência de responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio.

Em contrarrazões, o Recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024